Tribunal: TJPA
Processo: 0803580-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803580-09.2021.8.14.0000

PACIENTE: DHARLENS DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 1 - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA AMPARADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELA VÍTIMA ATESTANDO QUE O RÉU É INOCENTE. PROVA PRODUZIDA DE FORMA INFORMAL E NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO EM JUÍZO. QUESTÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2 - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MATÉRIA SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO APTO A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. 3 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI.
Acusado que, mediante o uso de uma faca, obrigou a ofendida a manter relações sexuais por aproximadamente 30 (trinta) minutos, tendo posteriormente a ameaçado de morte caso ela o denunciasse para a polícia.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 24 dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Anderson Francisco Matos Besteiro – OAB/Pa nº.: 21.518, em favor de
DHARLENS DA SILVA E SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 17.04.2021 pelo suposto cometimento do crime de estupro tipificado no art. 213 do CPB, praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Discorre acerca da negativa de autoria delitiva, fundando seu pleito no suposto depoimento prestado pela vítima no sentido de que esta o teria acusado injustamente, haja vista que, no dia do fato, o casal mantinha relações sexuais de forma consensual, contudo, após o ato, teriam se desentendido por motivos de ciúme do coacto, tendo a ofendida comunicado injustamente a ocorrência do ilícito.

Assevera que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes e que o coacto possui atributos pessoais favoráveis a concessão da liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes em: trabalho lícito, primariedade, ausência de antecedentes e residência no distrito da culpa.

Sustenta que o paciente teve excluído seu direito de defesa em razão da não realização da audiência de custódia, pelo que entente que a prisão deve ser relaxada.

Por fim, requereu, liminarmente, a concessão de liberdade provisória mediante a imposição de cautelares alternativas diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 4995276).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 5027956).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5052166) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade de sua prisão preventiva, arguindo em suma a tese de negativa de autoria, amparada em vídeo feito pela vítima informando que acusação proposta contra o réu não é verdadeira, discorrendo, outrossim, acerca da necessidade de relaxamento da prisão em razão da não realização de audiência de custódia, bem como sobre a inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, além da possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares alternativas à prisão, ante a presença dos requisitos pessoais favoráveis do coacto.

Inicialmente, muito embora conste nos autos vídeo (ID 4991076) supostamente feito pela vítima informando acerca da inocência do acusado, observa-se, primeiramente, que a aludida declaração foi obtida de maneira informal, não tendo sido submetida ao contraditório em juízo, outrossim, é evidente que o argumento ora levantado diz respeito a tese de negativa de autoria no cometimento do ilícito, questão que demanda o reexame aprofundado da matéria fático-probatória,
questão inviável na via estreita e célere do presente
writ
,
salvo em caso de flagrante ilegalidade, não constatada
in casu,
de modo que a matéria não deve ser conhecida
. Sobre a questão, vejamos:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE ADOLESCENTE. PADRASTO. RELAÇÃO DE PARENTESCO.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

1. O decreto de prisão indica a existência de prova da materialidade do crime, bem como de indícios de autoria. Desse modo, não se revela viável, tal qual pretende o impetrante, o revolvimento do material fático-probatório, como forma de comprovar a inocência do paciente, desiderato que esbarra nos limites estreitos do habeas corpus.

(...)

4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.

(HC 634.224/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 04/03/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. MATÉRIA CUJA ANÁLISE NÃO PODE SER FEITA NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS E HISTÓRICO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. "No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, destinando-se ao exame de ilegalidades aferíveis de plano, assim não se tornando possível o pretendido enfrentamento de provas da materialidade e autoria delitiva" (HC 444.142/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/08/2018).

(...)

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 599.953/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Demais disso, cabe asseverar que encontra-se superada a alegação de eventual ilegalidade da custódia flagrancial do paciente em razão da não realização de audiência de custódia, uma vez que o mesmo não está mais segregado por força do aludido flagrante, e sim em virtude de decreto prisional preventivo, que constitui novo título apto a justificar a imposição da medida extrema,
razão pela qual tal argumento também não deve ser conhecido
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

STJ: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA.
FUNDAMENTO DA CUSTÓDIA VÁLIDO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO.

(...)

2. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a referida alegação nulidade.

(...)

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem concedida, confirmando-se a liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de origem, sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto. (STJ - HC: 585811 GO 2020/0129390-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3. Além disso, esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.

(...)

10. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 608.468/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a não realização da aludida audiência não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando observadas as garantias processuais e constitucionais do réu, ressaltando-se que a autoridade inquinada coatora realizou o controle da prisão do paciente por meio da análise do auto de prisão em flagrante, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade.

Nesse sentido, verbis:

STJ: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a não realização da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa ausência não implique desrespeito às garantias processuais e constitucionais do acusado.

(...)

7. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para substituir a custódia provisória do acusado por medidas cautelares alternativas, nos termos do voto.

(RHC 134.534/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021)

Demais disso, analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 4991073), bem como na que indeferiu o pedido revogação da preventiva (ID 4991074), que a liberdade do paciente acarreta risco à ordem pública, notadamente em razão da periculosidade concreta evidenciada pelo
modus operandi
da conduta praticada.

Com efeito, restou consignado pela autoridade coatora que o paciente praticou em tese, violência sexual contra a ofendida após ter lhe ameaçado com uma faca e a obrigado a manter relações sexuais por aproximadamente 30 (trinta) minutos, tendo posteriormente a ameaçado de morte caso ela o denunciasse para a polícia.

Oportuno destacar que, nos termos do que enuncia o art. 313, inciso III do CPP
[2]
, a prisão preventiva é admitida para crimes envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher para resguardar sua integridade física e psicológica, conforme bem fundamentou o juízo de origem.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pela impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[3]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA INCOLUMIDADE DA VÍTIMA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.

2. A alegada nulidade de decretação de ofício da prisão preventiva, sem audiência de custódia, não foi debatida pelo Tribunal de origem, descabendo a esta Corte inaugurar a apreciação da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

3.
Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental em habeas corpus improvido.

(AgRg no HC 589.622/GO, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida privativa de liberdade, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, especialmente o modus operandi relatado, apontando-se que o paciente/agravante, após dissimuladamente entrar em um ônibus fretado pela empresa em que a vítima trabalha e fazer-se passar por empregado, teria prendido a vítima contra a parede, logo após o seu desembarque, desferindo-lhe um golpe com faca de cozinha na altura de seu abdome, causando lesões corporais de natureza leve, situação esta que revela a ousadia e periculosidade do acusado.

3. Ademais, colhe-se dos autos que "antes de sofrer a agressão, a vítima vivia sob constantes ameaças do paciente, demonstrando comportamento agressivo e possessivo, levando a entender que, uma vez solto, voltará a delinquir, colocando em risco a integridade da vítima." Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, mostrando-se necessária, ainda, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

7. Não se justifica, assim, a revogação da custódia, em especial diante dos veementes indícios de periculosidade acima expostos. Suficiente, portanto, recomendar ao magistrado que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019, conforme já feito na decisão agravada.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 577.334/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO
A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 24 de junho de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

[3]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 25/06/2021